Tribunal: TJMT
Processo: 0000162-42.2012.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000162-42.2012.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (EMBARGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA - CPF: 201.792.869-00 (EMBARGANTE), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIA COM GARANTIA DE ENTREGA E PREÇO FUTURO DE FERTILIZANTE - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS APONTADOS – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante diz que a “questão central a aplicação do art. 413 do Código Civil, considerando-se que a embargada não entregou os produtos contratados, fato este que culmina na nulidade da cláusula penal estipulada, a qual resultaria em enriquecimento ilícito. É imperioso esclarecer que a decisão embargada, ao reconhecer a não entrega dos produtos, equivocou-se ao reduzir a cláusula penal, uma vez que a sanção é inaplicável diante do inadimplemento total por parte da embargada. O propósito dos presentes embargos é esclarecer e complementar pontos essenciais da decisão para evitar controvérsias, visando ao correto enquadramento dos fatos e das obrigações contratuais das partes envolvidas, em consonância com os princípios da justiça e da proporcionalidade” (id. 244450658 - Pág. 1).

Frisa que “a relação contratual estabelecida entre as partes configurava um contrato bilateral com obrigações mútuas, onde, conforme preceitua o art. 476 do Código Civil, nenhum dos contratantes pode exigir o implemento da obrigação alheia sem ter cumprido a sua própria. Deste modo, a imposição de uma cláusula penal à parte que também foi inadimplente resulta em enriquecimento ilícito, uma situação que o ordenamento jurídico brasileiro visa evitar, conforme disposto no art. 884 do Código Civil” (id. 244450658 - Pág. 2/3).

Ressalta que “é imperioso destacar que a embargada, Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda., não entregou os produtos fertilizantes que foram objeto do contrato firmado com o embargante. Este inadimplemento contratual é fato incontroverso e já reconhecido nos autos do processo em discussão. A ausência da entrega dos produtos configura um claro descumprimento das obrigações contratuais por parte da embargada e, portanto, elemento essencial para a análise da validade da cláusula penal aqui impugnada. A inadimplência da embargada em cumprir a sua obrigação principal impossibilita a aplicação da cláusula penal em seu favor. Conforme preceitua o art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Dessa forma, estando pendente a obrigação da entrega dos produtos por parte da embargada, não pode esta exigir do embargante o cumprimento de sua contraprestação, tal como o pagamento ou sequer a imposição de multas contratuais. No presente cenário, a inadimplência da embargada afasta completamente a hipótese de aplicação da cláusula penal e mesmo a redução da multa, uma vez que não há qualquer fundamento para a penalização do embargante, que se encontra em situação de cumprimento frustrado devido à inércia da contraparte” (id. 244450658 - Pág. 3).

Menciona que “o papel crucial do terceiro financiador na presente lide(Cargill). O contrato celebrado entre Carlos Diogo Motta Garcia, ora embargante, e Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda., ora embargada, envolvia um terceiro responsável pelo financiamento da obrigação de pagamento, como se pode apurar da modalidade contratada. Contudo, tal terceiro, incumbido de concretizar o pagamento dos valores devidos, não apenas falhou em cumprir sua obrigação como também cancelou o pedido, acentuando o cenário de inadimplência. A responsabilidade pelo pagamento, atribuída explicitamente ao terceiro financiador, exime o embargante de culpa direta pelo inadimplemento financeiro. A configuração de que o terceiro não efetuou o pagamento determina a incompletude do contrato em relação ao embargante, pois este, na realidade, não deveria ser compelido a arcar com uma obrigação que não lhe incumbia de maneira direta. Nas questões envolvendo a bilateralidade dos contratos, é fundamental a observância ao estabelecido no art. 476 do Código Civil, que dispõe que, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Aplicando este artigo, observa-se que a embargada, que não cumpriu a sua parte na relação obrigacional ao não entregar os produtos, não pode exigir do embargante – ou responsabilizá-lo pela falta de pagamento – sendo que tal pagamento deveria ter sido realizado pelo financiador do contrato. Ademais, infere-se do disposto que a expectativa de pagamento residia exclusivamente na responsabilidade do terceiro financiador, desvinculando, portanto, o embargante de qualquer imputação de inadimplemento. Esta condição essencial no contrato isenta Carlos Diogo Motta Garcia de repercussões negativas pela não quitação dos valores, visto que a obrigação não estava sob sua responsabilidade direta. Ao cancelamento do pedido pelo terceiro financiador, somase a situação de não entrega dos produtos pela embargada. Tal condição reforça o argumento de Justa Causa para a não aplicação da cláusula penal, conforme analisado previamente. O vínculo obrigacional não cumprido de forma bilateral, seja pela entrega dos produtos, seja pelo pagamento efetivo pelo financiador, permite concluir pela excludência de qualquer pretensão punitiva por parte da embargada contra o embargante. Portanto, o reconhecimento da obrigação do terceiro financiador em efetuar o pagamento, a qual não foi cumprida, corrobora a posição do embargante de não ter sido culpado pela mora. A correta interpretação do art. 476 do Código Civil é essencial para uma justa resolução do presente caso, afastando a imputação indefinida e destacando a cadeia de responsabilidades estipuladas contratualmente” (id. 244450658 - Pág. 4/5).

Ventila, ainda, que a “questão da inadimplência recíproca é central para a presente argumentação, revelando-se indispensável para a compreensão e resolução justa desse litígio. O contrato firmado entre embargante e embargada, foi marcado por falhas no cumprimento das obrigações por ambas as partes. Primeiramente, a embargada não entregou os produtos que foram contratados, configurando assim o inadimplemento contratual. Esta falha da embargada em cumprir sua obrigação principal inviabiliza a aplicação de penalidades ao embargante. Nos termos do art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação do outro se ele próprio não tiver cumprido a sua. Neste cenário, a embargada, ao não proceder com a entrega dos produtos, não possui legitimidade para requerer qualquer cumprimento adicional do embargante. Concomitantemente, o embargante não efetuou o pagamento que deveria ter sido realizado pelo terceiro financiador. A responsabilidade pelo pagamento dos produtos contratados era atribuída ao terceiro financiador, o qual, porém, não executou o pagamento e ainda cancelou o pedido, conforme abordado previamente. Esta situação, embora não tenha origem em uma ação direta do embargante, reforça a característica de inadimplemento bilateral. Esses fatos configuram a inadimplência recíproca, uma vez que ambas as partes falharam em cumprir com suas respectivas obrigações. A análise sob a ótica do art. 413 do Código Civil estabelece que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio (...) Além disso, a aplicação da cláusula penal em situações de inadimplência recíproca deve ser vista com cautela para evitar o enriquecimento sem causa da parte inadimplente. O art. 884 do Código Civil dispõe que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido. Portanto, permitir que a embargada, que não entregou os produtos contratados, beneficie-se da cláusula penal representaria um claro caso de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro” (id. 244450658 - Pág. 6/7).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para reformar a decisão atacada, reconhecendo a nulidade da cláusula penal imposta ao embargante, em face da comprovada inadimplência da embargada e do terceiro financiador, conforme sustentado e devidamente embasado nas disposições legais e jurisprudenciais mencionadas.

A parte Embargada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 244836177 - Pág. 1/2), pugnando pelo desprovimento dos embargos e pela aplicação da multa imposta pelo artigo 1.026, §2o, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIA COM GARANTIA DE ENTREGA E PREÇO FUTURO DE FERTILIZANTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA - DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO, NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE AUTORA AFASTADAS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA QUANTIA PREVISTA A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA CONTRATUAL PARA O MONTANTE EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR INADIMPLIDO DO CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBENCIA - CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cláusula penal compensatória tem por função estimular o contratante a cumprir a obrigação e, em caso de inadimplemento, constituir uma prefixação das perdas e danos decorrentes do descumprimento da obrigação. Por isso, descumprida a obrigação por ato imputável ao contratante, será aplicável a multa compensatória prevista contratualmente. A elaboração da cláusula penal envolve preceito de ordem pública limitador da autonomia privada, de forma que é cabível a redução equitativa e proporcional do seu valor, de modo a preservar o equilíbrio e a função social do contrato, e evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, quando manifestamente abusiva Redução do quantum fixado a título de cláusula penal. Inversão do ônus da sucumbência e consequente majoração dos honorários
” (id. 242532678 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que a parte embargante pretende tão somente a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida de acordo com o interesse da parte.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante nos termos art. 1.026, §2o CPC, por não caracterizar a via processual protelatória.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024